Tribunal: STF
Processo: MS 33729
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Mandado de Segurança. Julgamento das contas anuais do Presidente da República. 



    1. Mandado de segurança impetrado contra a apreciação, pela Câmara dos Deputados, dos Projetos de Decreto Legislativo nº 384/1997, 1.376/2009, 40/2011 e 42/2011, que respectivamente aprovam as contas presidenciais do período de 29.09.1992 a 31.12.2002, e dos exercícios de 2006, 2002 e 2008. Em discussão, especificamente, saber se as contas anuais do Presidente da República devem ser julgadas em sessão conjunta do Congresso Nacional ou em sessões isoladas de ambas as Casas – como vêm sendo realizadas.



    2. Rejeitadas as preliminares de irregularidade de representação processual, perda de objeto, ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva.



    3. O julgamento das contas do Presidente da República deve ser feito pelo Congresso Nacional em sessão conjunta das Casas, e não separadamente pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Interpretação que decorre (i) do caráter exemplificativo do rol de hipóteses de sessões conjuntas (CF, art. 57, § 3º), (ii) da natureza mista da comissão responsável pelo parecer sobre as contas (CF, art. 161, § 1º), (iii) da reserva da matéria ao regimento comum, que disciplina as sessões conjuntas (CF, art. 161, caput e § 2º) e (iv) da simetria entre a forma de deliberação das leis orçamentárias e a de verificação de seu respectivo cumprimento. 



    4. Entretanto, a longa duração da prática de julgamento separado das contas do Presidente da República por cada uma das Casas Legislativas deve ser considerada no julgamento de mérito. Tendo as contas já sido aprovadas, e os PDLs convertidos em decretos legislativos, os efeitos dos atos já praticados devem ser resguardados, em homenagem à segurança jurídica. 



    5. Ordem denegada.